Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0702151-18.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA DE C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo MMo. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0744319-03.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, mantendo a exigibilidade da multa cominatória (astreintes), no valor de R$ 50.000,00. Em suas razões recursais, a parte agravante alega ter cumprido plenamente a determinação judicial, afirmando que forneceu todos os dados os quais está legalmente autorizada e obrigada a armazenar, em conformidade com os arts. 15, 5o, VIII e 22 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014). Alega ter apresentado IP de registro, e-mail, e IPV6, dados considerados suficientes para a identificação do usuário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a decisão de primeiro grau desconsiderou o cumprimento efetivo da obrigação, aplicando e mantendo astreintes de forma indevida, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, adequação e necessidade, uma vez que a multa não pode subsistir quando a finalidade coercitiva já foi atendida. Sustenta que a manutenção da penalidade configura enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 412, 413 e 884 do Código Civil. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se o sobrestamento do feito até o final julgamento deste recurso. No mérito, pede que seja reconhecido o cumprimento integral da obrigação de fazer; o afastamento da multa diária anteriormente aplicada; ou, subsidiariamente, a redução das astreintes a patamares razoáveis, evitando-se enriquecimento sem causa. Preparo regular (ID: Num. 54271201). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência dos requisitos para conceder o pedido de efeito suspensivo. Consta dos autos que o exequente ajuizou ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela de evidência (ID 214302023), objetivando a condenação da ré ao pagamento de danos morais, a retirada do ar de página de conteúdo difamatório e a identificação do autor da página mantida na plataforma Instagram, sob a responsabilidade da ora executada. A demanda teve origem na manutenção da página acessível pelo hiperlink https://www.instagram.com/issovcnaoconta/, na qual eram veiculadas publicações inverídicas, com potencial de prejudicar o processo eleitoral em curso relativo à gestão do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal – CRMV/DF, mesmo após denúncia formal realizada pelo exequente à plataforma. A tutela pleiteada foi deferida em 14/10/2024 (ID 214351068), determinando-se expressamente que a parte ré procedesse ao bloqueio da página e promovesse a identificação do respectivo autor, no prazo de 24 horas. Não obstante a clareza da ordem judicial, a executada passou a sustentar, de forma reiterada, o suposto cumprimento da determinação “na máxima extensão possível”, limitando-se, contudo, a fornecer orientações genéricas e a transferir ao exequente a incumbência de identificar o autor por meios próprios, sem lograr êxito na efetiva identificação do responsável pela página. Inconformada com as determinações judiciais, a executada opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, que, em decisão subsequente, reiterou a ordem de identificação do autor da página, concedendo derradeiro prazo de 24 horas, sob pena de incidência da multa já fixada (ID 215969760). Após nova manifestação da executada, reiterando as mesmas informações anteriormente prestadas, o exequente comunicou ao Juízo a impossibilidade concreta de identificação do autor, diante da insuficiência dos dados fornecidos. Tal circunstância culminou na prolação de decisão interlocutória em 11/11/2024 (ID 217266936), que aplicou a multa anteriormente estipulada e concedeu novo prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de majoração da penalidade. Ressalte-se, ainda, que o exequente, por meio da petição de ID: Num. 217237601, juntada aos autos, demonstrou de forma objetiva que os dados fornecidos pela agravante não permitiram a identificação do dono do perfil, consignando que, apesar de o Facebook afirmar ter cumprido a obrigação ao fornecer determinados itens, a identificação do responsável não foi possível, diante da insuficiência, desconexão temporal e ineficácia prática das informações apresentadas. Do exame da referida manifestação, constata-se que os dados fornecidos não guardavam correlação direta com as postagens questionadas, referiam-se a registros pretéritos ou genéricos e não possibilitaram a individualização do autor das publicações difamatórias. Pois bem. No tocante à probabilidade do direito, a tese recursal não se revela apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada. O simples fornecimento parcial de informações, ainda que correspondentes àquelas que a agravante afirma estar legalmente obrigada a armazenar, não se confunde com o efetivo cumprimento da obrigação judicial, sobretudo quando demonstrado que tais dados não foram suficientes para alcançar o resultado útil da ordem, consistente na identificação do responsável pelo perfil. No caso concreto, verifica-se que o exequente, por meio da petição de ID: Num. 217237601, juntada aos autos, demonstrou de forma objetiva e consistente que os dados fornecidos pela agravante não possibilitaram a identificação do titular do perfil, consignando que, apesar de o Facebook afirmar ter cumprido a obrigação ao fornecer determinados elementos, a identificação do responsável restou inviabilizada, diante da insuficiência, desconexão temporal e ineficácia prática das informações apresentadas. Com efeito, embora a agravante sustente ter atendido à ordem judicial ao fornecer elementos como endereços IP e e-mails, tais informações não guardam correlação temporal com os fatos investigados, referem-se a períodos pretéritos ou a registros genéricos e, em alguns casos, limitam-se a indicar alterações administrativas da página, sem qualquer vinculação concreta com a autoria das publicações tidas por difamatórias. Do exame do conjunto probatório, constata-se que os dados apresentados pela plataforma não permitiram ao exequente identificar o responsável pelo perfil, transferindo-lhe, de forma indevida, o ônus investigativo que incumbia à própria executada, em frontal descompasso com a ordem judicial proferida. Assim, ainda que a agravante afirme ter fornecido “todos os dados que estaria legalmente obrigada a armazenar”, o fato objetivo é que a obrigação judicial não foi cumprida em sua finalidade prática, uma vez que a identificação do autor da página permaneceu inviável, circunstância expressamente comprovada nos autos. Nesse contexto, conforme bem assinalado na decisão de origem, o dever imposto à agravante decorre do Princípio da cooperação processual, que impõe às plataformas digitais a obrigação de empregar todos os meios técnicos disponíveis e juridicamente possíveis para viabilizar o cumprimento da determinação judicial, não sendo suficiente a apresentação de dados genéricos, fragmentados ou incompletos que esvaziem o resultado útil do processo. O argumento de limitação técnica ou legal, não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento de ordem judicial regularmente proferida, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de impossibilidade absoluta de cumprimento. A legislação invocada, ao revés, não afasta o dever de colaboração com o Poder Judiciário, desde que respeitados os limites legais, o que não se confunde com a simples negativa genérica de fornecimento de informações. Dessa forma, não se evidencia, em sede de cognição sumária, o alegado cumprimento integral da obrigação, mostrando-se legítima a manutenção da multa cominatória. As astreintes, por sua vez, possuem natureza coercitiva e inibitória, e não punitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, conforme autorizado pelos arts. 497, 536 e 537 do CPC. No caso concreto, o valor fixado não se revela, em princípio, desarrazoado ou desproporcional, considerando-se a capacidade econômica da agravante, a resistência ao cumprimento da ordem judicial e a necessidade de assegurar efetividade à tutela jurisdicional. Impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA Relator